Tribunal: TJMT
Processo: 1002863-03.2023.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação. A embargante alega contradição da Câmara ao conceder a cobertura securitária sem considerar a ausência do disco tacógrafo, essencial para registrar a velocidade, o tempo de condução e o comportamento do veículo no momento do acidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Analisar se há contradição no aresto e se, por consequência, é indevido o pagamento do seguro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), e não à rediscussão da matéria.
Não há contradição no julgado, pois a fundamentação e a conclusão são coerentes, visto que foi reconhecido que a ausência do disco tacógrafo não impede a indenização securitária uma vez que a negativa de cobertura não se baseou em agravamento intencional do risco ou dolo da segurada.
O Colegiado formou seu convencimento em jurisprudência que reconhece a desnecessidade do disco tacógrafo como condição absoluta para o deferimento da cobertura securitária, especialmente quando há outros meios de prova sobre a dinâmica do acidente.
A pretensão da embargante configura mero inconformismo com o resultado da lide e a intenção de reexame do caso, o que não se coaduna com a finalidade desta via processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão da matéria, mas apenas à correção de vícios no acórdão (art. 1.022 do CPC).
A contradição apta a justificar a oposição de Embargos de Declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11-4-2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 28-3-2022; TJMT, Apelação Cível n. 1008406-21.2022.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 23-4-2024; TJMT, N.U 0000412-3.2015.8.11.0010, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29-3-2017.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002863-03.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[STARR INTERNATIONAL BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 17.341.270/0001-69 (APELANTE), EDUARDO RIBEIRO COSTA - CPF: 925.311.807-53 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA 5C LTDA - CNPJ: 42.776.902/0001-64 (APELANTE), JOSE WILLIAN RODRIGUES - CPF: 023.524.472-40 (ADVOGADO), FT TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - CNPJ: 37.099.381/0001-18 (APELADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), JULIANA MOTTA DE OLIVEIRA - CPF: 438.406.288-57 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA 5C LTDA - CNPJ: 42.776.902/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação. A embargante alega contradição da Câmara ao conceder a cobertura securitária sem considerar a ausência do disco tacógrafo, essencial para registrar a velocidade, o tempo de condução e o comportamento do veículo no momento do acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se há contradição no aresto e se, por consequência, é indevido o pagamento do seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), e não à rediscussão da matéria.

Não há contradição no julgado, pois a fundamentação e a conclusão são coerentes, visto que foi reconhecido que a ausência do disco tacógrafo não impede a indenização securitária uma vez que a negativa de cobertura não se baseou em agravamento intencional do risco ou dolo da segurada.

O Colegiado formou seu convencimento em jurisprudência que reconhece a desnecessidade do disco tacógrafo como condição absoluta para o deferimento da cobertura securitária, especialmente quando há outros meios de prova sobre a dinâmica do acidente.

A pretensão da embargante configura mero inconformismo com o resultado da lide e a intenção de reexame do caso, o que não se coaduna com a finalidade desta via processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão da matéria, mas apenas à correção de vícios no acórdão (art. 1.022 do CPC).

A contradição apta a justificar a oposição de Embargos de Declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11-4-2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 28-3-2022; TJMT, Apelação Cível n. 1008406-21.2022.8.11.0040, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 23-4-2024; TJMT, N.U 0000412-3.2015.8.11.0010, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29-3-2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação.

A embargante alega contradição da Câmara julgadora ao conceder a cobertura securitária sem considerar a necessidade do disco tacógrafo, instrumento que documenta a velocidade, o tempo de condução e o comportamento do veículo ao longo de sua operação.

Requer o acolhimento dos Embargos para sanar o vício apontado.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id 264518767, pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega contradição da Câmara julgadora ao conceder a cobertura securitária sem considerar a necessidade do disco tacógrafo.

O acórdão impugnado foi proferido nestes termos:

“
Em 22-4-2024, no KM 135 da BR 230, o pneu de uma carreta estourou, o que causou o tombamento do caminhão trator (veículo subcontratado da Transporte 5C Ltda) e o derramamento de soja na Rodovia.

Como a autora (apelada) tinha o seguro RCTR-C (apólice n. 4928202101065403184, com vigência de 31-10-2021 a 31-10-2022), comunicou a apelante sobre o acidente e pediu que fosse realizada vistoria no local para o consequente ressarcimento.

Após todo o trâmite de regulação do seguro, a apelante negou o pagamento sob a justificativa de que a apelada não enviou o disco de tacógrafo.

Sobre o objeto do seguro e os riscos cobertos, o Contrato estabelece o seguinte:

“Consideram-se bens segurados as mercadorias pertencentes a terceiros consistindo principalmente de: Grãos em geral, adubos, fertilizantes e defensivos agrícolas, máquinas e equipamentos, suas partes e peças entregues ao Segurado para transporte rodoviário, sob emissão de conhecimento de transporte rodoviário de carga e/ou conforme nota fiscal do embarcador, devidamente acondicionados em embalagens apropriadas a sua natureza” (Id. 112860415 - Pág. 3).

“(...)

I – colisão e/ou capotagem e/ou abalroamento e/ou tombamento do veículo transportador;

II – incêndio ou explosão no veículo transportador” (Id. 112860415 - Pág. 4).

A carga transportada (soja) está prevista na avença, e no Boletim de Ocorrência consta que não foi atribuída a culpa ao condutor que pudesse legitimar a negativa da indenização.

Porém, o próprio regulador de seguro anexou no Certificado de Vistoria juntado pela apelante (Id 117186327) o Termo de Declaração em que o motorista afirma que não foi possível retirar o disco de tacógrafo
“por conta dos altos danos do cavalo mecânico”.

Ademais, quem contrata a proteção veicular o faz na expectativa de que será devidamente assegurado nos limites da apólice, independentemente se na ocasião o tacógrafo estava vencido ou por algum motivo não pôde ser apresentado, como no caso concreto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
-
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NEGATIVA DA COBERTURA SOB O ARGUMENTO DE INOBSERVÂNCIA DE DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS NO QUE TANGE À DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA (DISCO DE TACÓGRAFO)
– JUNTADA DE RELATÓRIO DE RASTREAMENTO - DOCUMENTO SUFICIENTE PARA ENSEJAR A INDENIZAR SECURITÁRIA –
RECUSA INDEVIDA
– DEVER DE INDENIZAR – CONFIGURADO – DANOS MORAIS – REDUÇÃO – NECESSIDADE – LUCROS CESSANTES – REDUÇÃO NECESSÁRIA – DEVE SER CONSIDERADO O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DO ACIDENTE E AQUELA EM QUE O VEÍCULO FOI ENVIADO PARA REPAROS – IMPOSSIBILIDADE DE SE AVERIGUAR NESSE MOMENTO PROCESSUAL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NECESSÁRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso, em que pese a Apelante ser uma associação sem fins lucrativos, certo é que ela se equipara a uma seguradora, diante da natureza do serviço prestado (proteção automotiva), de modo que não se pode olvidar que o Regulamento dos Benefícios da ASTEP BRASIL, configura um contrato de adesão, aplicando-se, portanto, as regras dispostas no
Código de Defesa do Consumidor
.

2.

(...)

3. Isso porque, tem-se que os relatórios do rastreador juntados no caderno processual demonstram que, no dia e local do acidente, o veículo segurado não estava em alta velocidade quando ocorreu a colisão (33 Km/h), de maneira que, o disco do tacógrafo não acrescentaria nenhuma informação que, a meu sentir, pudesse alterar essa situação fática.

(...)

7. Por outro lado, comprovado nos autos os valores dispendidos pelo Apelado para realização do conserto do veículo (R$ 58.891,75), bem como do guincho (R$ 980,00), tenho que deve prevalecer a condenação da Apelante ao pagamento da indenização por danos materiais na quantia de R$ 59.871,75 (cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos).
(...)”. (TJMT, N.
U
0000412-3.2015.8.11.0010
,
Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara De Direito Privado, julgamento em 29-3-2017,
DJE de 3-4-2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO TRANSPORTE – TOMBAMENTO VEÍCULO EM CURVA – AUSÊNCIA/ DIVERGÊNCIA TACÓGRAFO – NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO RISCO – NÃO DEMONSTRADO – COBERTURA DEVIDA NOS LIMITES DA APÓLICE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Seguradora que não demonstra, de forma inequívoca, dolo por parte da segurada quanto à ocorrência do sinistro, ainda que admitida a imprudência do motorista - Inteligência do disposto no artigo 768 do CC”. (TJMT - Apelação Cível n. 1008406-21.2022.8.11.0040, relator Des. Sebastião Barbosa Farias, julgamento em 23-4-2024, Primeira Câmara de Direito Privado, publicação em 24-4-2024).

Portanto, não houve descumprimento contratual ou agravamento intencional de risco que ampare a negativa de cobertura securitária. Dessa forma, a apelada faz jus à indenização pleiteada.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Majoro os honorários devidos aos advogados da autora (apelada) de
10% para 12% sobre o valor da condenação
”.

Como se observa, não há contradição ou qualquer outro vício no aresto, sendo claro o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria. No entanto, não é essa a finalidade deste meio processual (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados
”.
(STJ - EDcl no REsp. 1549458 SP 2014/0130168-2, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11-4-2022, DJe 25-4-2022).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados
”.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp. 1905909 SP 2021/0160243-0, relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 28-3-2022, DJe 11-4-2022).

Importante ressaltar que a contradição que autoriza ingressar por esta via é somente aquela entre
a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não ocorreu neste caso.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025